Tribunal: TJSP
Processo: 1013311-09.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Plano de saúde. Autora que é acometida de retardo mental leve, transtorno de personalidade histriônica, transtorno de personalidade antissocial, transtorno conversivo/dissociativo, epilepsia focal de difícil controle e nevralgia do trigêmeo de evolução atípica e crônica, CID F70 / F60.2 / F60.4 / F44/ G40.9 / R.52.1, sustentando que

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Plano de saúde. Autora que é acometida de retardo mental leve, transtorno de personalidade histriônica, transtorno de personalidade antissocial, transtorno conversivo/dissociativo, epilepsia focal de difícil controle e nevralgia do trigêmeo de evolução atípica e crônica, CID F70 / F60.2 / F60.4 / F44/ G40.9 / R.52.1, sustentando que recebeu indicação com os medicamentos derivados do THC e CBD (Canabis medicinal), o qual fora negado pela ré. Sentença de procedência. Ré que apelou alegando que sua negativa está pautada por previsão contratual de exclusão e que o medicamento pleiteado é importado e não possui registro na ANVISA, o que faz incidir a tese do Tema 990 do STJ, que afasta obrigação de fornecimento. Afirma que há vedação da importação e comercialização do medicamento sem registro na ANVISA, constituindo crime a sua prática e que, em casos específicos a ANVISA autoriza pessoas físicas a importarem o medicamento, mas sem qualquer alteração quanto à ausência de registro. Por fim, diz que o medicamento não é de cobertura obrigatória de acordo com o Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS, o qual não é meramente exemplificativo. Sentença que não merece qualquer modificação. Equívoco da ré. Medicamento com autorização expressa da ANVISA. Negativa que demonstra evidente afronta à regra do artigo 51, IV e § 1o, II, do CDC. Exclusão invocada pela operadora do plano de saúde que contraria a finalidade do contrato. Súmula 102 desta Corte que encerra a questão. Cobertura devida. Manutenção da sentença. Majoração de honorários em respeito ao artigo 85,§ 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.